Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713533-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Embargantes: Ademir Jeronimo da Silva Erly de Assis Pereira Leonardo Tsuneo Seike Embargado: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ademir Jeronimo da Silva, Erly de Assis Pereira e Leonardo Tsuneo Seike contra o acórdão (fls. 1-11, Id. 13407660) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator